Tribunal: STJ
Processo: 0507086-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063002 - MG(2025/0507086-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JEFERSON SOUZA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: THALIS FERNANDES DAS MERCES BATISTA - MG208384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE
DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO
NO
DA LEI DE ESTUPEFACIENTES. REQUISITOS LEGAIS NÃO
ART. 41
PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. As instâncias de origem apontaram elementos concretos que
demonstram a traficância e justificam a condenação pelo crime de tráfico de
drogas, não havendo se falar em desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
3. Não é possível a aplicação do redutor previsto no
da Lei de
art. 41
Drogas, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais.
Ademais, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e aplicada
na segunda fase da dosimetria.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 32557159-1461-4d68-ab9d-fab85723a7cf

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 32557159-1461-4d68-ab9d-fab85723a7cf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063002 - MG(2025/0507086-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JEFERSON SOUZA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: THALIS FERNANDES DAS MERCES BATISTA - MG208384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE
DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO
NO
DA LEI DE ESTUPEFACIENTES. REQUISITOS LEGAIS NÃO
ART. 41
PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. As instâncias de origem apontaram elementos concretos que
demonstram a traficância e justificam a condenação pelo crime de tráfico de
drogas, não havendo se falar em desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
3. Não é possível a aplicação do redutor previsto no
da Lei de
art. 41
Drogas, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais.
Ademais, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e aplicada
na segunda fase da dosimetria.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFERSON SOUZA DA SILVA
contra decisão de minha relatoria que denegou o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
, da Lei de Drogas. A condenação transitou em julgado em
caput
10/4/2024.
A defesa apresentou revisão criminal perante o Tribunal de origem, o qual
julgou improcedente o pedido revisional. Eis a ementa do julgado (e-STJ fl. 18):
Documento eletrônico VDA54839371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 465d0100-1433-42e4-baf4-4220b9bd7442

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA
DE TRÁFICO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL – PEDIDO DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
DA
–
ART. 41
LEI 11.343/06
AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS OU DEMONSTRAÇÃO DE ERRO
JUDICIÁRIO
OU
INJUSTIÇA
NA
APRECIAÇÃO
DAS
PROVAS
PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO – EVIDENTE FINALIDADE MERCANTIL
DAS DROGAS APREENDIDAS – AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO QUE
JUSTIFIQUE DIMINUIÇÃO DE PENA. 1. O juízo revisional não comporta
nova apreciação da prova, sob pena de se travestir de apelação não
interposta a tempo e modo, devendo ser julgada improcedente a ação
revisional que não junta provas novas ou demonstra erro ou injustiça na
apreciação das provas produzidas durante instrução. 2. Evidenciada a
finalidade mercantil das drogas apreendidas na residência do peticionário,
inclusive pela confissão espontânea em juízo, afasta-se o pedido de
desclassificação para a infração de porte para consumo pessoal. 3. Não
preenchidos integralmente os requisitos do artigo 41 da Lei 11.343/06,
inviável concessão da benesse de diminuição da pena.

No
, a defesa afirmou que a conduta deveria ser
habeas corpus
desclassificada para o
da Lei de Drogas.
art. 28
Apontou, ainda, que deveria incidir a causa de diminuição do
da
art. 41
em
Lei n. 11.343/2006
2/3.
O
foi denegado.
habeas corpus
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa alega que "não se trata
de reexame de provas, mas de revaloração jurídica dos fatos incontroversos descritos
" (e-STJ fl. 159).
na própria decisão
Aduz que "o ponto crucial, eminentemente jurídico, é saber se uma
condenação criminal por tráfico pode se sustentar exclusivamente em 'confissão
informal' relatada por policiais, quando a quantidade é compatível com uso e não há
" (e-STJ fl. 161).
atos de mercância flagrados
Argumenta, ainda, com relação à minorante do
da
art. 41
Lei n. 11.343/2006,
que não teria como o agravante apontar outros autores ou partícipes, uma vez que o
teria sido processado como único autor, sem indicação de corréus.
Afirma que a colaboração do
da Lei de Drogas teria se caracterizado
art. 41
em razão de o agravante indicar a localização das drogas aos policiais.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54839371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 465d0100-1433-42e4-baf4-4220b9bd7442

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso porque, conforme consignado no
, o Tribunal de origem, ao
decisum
analisar a revisão criminal e negar o pedido desclassificatório, consignou que (e-STJ
fls.
):
20/21
A pretensão de rever a condenação, com reapreciação de matérias já
enfrentadas pelo Poder Judiciário, em primeira ou segunda instância, não é
admitida, caso ausente demonstração de erro judiciário ou injustiça. Por este
motivo, o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a
infração de porte para consumo não deve prosperar.
O peticionário,
, confessou a
quando ouvido em audiência de instrução
prática dos fatos narrados na denúncia e afirmou que, à época dos fatos,
estava “numa situação muito complicada, traficando e usando muita droga”
(sic), tendo colaborado com os policiais e entregado as drogas que estavam
armazenadas em sua residência.
O Magistrado, ao prolatar sentença condenatória, fundamentou a
condenação pelo crime de tráfico de drogas e, expressamente, afastou a
desclassificação, apresentando os fundamentos que o levaram a convicção
de que a droga apreendida (22,04g de cocaína) era destinada à mercancia
ilícita. É excerto da sentença:
“(...) As provas coligidas comprovam que a substância apreendida pertencia
ao réu, cuja destinação mercantil também restou demonstrada, uma vez que
o entorpecente estava fracionado e embalado em papelotes, sendo que
ambos os policiais informaram que o próprio acusado, na ocasião da
abordagem, afirmou que venderia cada papelote pela quantia de R$ 20,00
(vinte reais). Destarte, comprovada a destinação mercantil da substância
apreendida, resta, pois, configurado o delito de tráfico de drogas. (...)”.
O que se tem, portanto, é que a condenação do autor se deu com base em
elementos presentes nos autos que se mostram aptos e suficientes à sua
manutenção, não se verificando a dúvida sustentada na inicial quanto à
finalidade mercantil das drogas apreendidas na casa do peticionário.

Conforme se observa, as instâncias de origem apontaram a existência de
elementos concretos para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas,
de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão
em elementos de fatos e provas, providência que é vedada em sede de
.
habeas corpus
Destaca-se, ainda, que diverso do alegado pela defesa, a confissão teria
ocorrido em audiência de instrução e julgamento, sendo, portanto, uma confissão
formal e não informal.
Com relação ao pedido de incidência da causa de diminuição do
da
art. 41
constou do acórdão revisional que o agravante "
Lei n. 11.343/2006,
não auxiliou,
contudo, na identificação de outros autores ou partícipes da prática do crime, sendo
Documento eletrônico VDA54839371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 465d0100-1433-42e4-baf4-4220b9bd7442

pouco crível que ele fosse o único responsável por adquirir, separar, embalar e vender
" (e-STJ fl. 22).
as drogas
Assim, não preenchidos os requisitos legais, não há falar em incidência da
referida causa de diminuição.
Ademais, destaca-se que a Corte de origem consignou, ainda, que a
atenuante da confissão espontânea foi devidamente valorada na segunda fase da
dosimetria, em razão de o réu ter apontado o local das drogas e confessado a prática
delitiva.
Dessa maneira, não é possível, em razão dos mesmos fundamentos,
reconhecer, além da atenuante da confissão espontânea, a causa de diminuição
especial do
da Lei de Drogas.
art. 41
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA54839371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 465d0100-1433-42e4-baf4-4220b9bd7442

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.063.002 / MG
Número Registro: 2025/0507086-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0001469292024 00014692920248130317 10000252596879000 1469292024 14692920248130317
25968796720258130000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THALIS FERNANDES DAS MERCES BATISTA
ADVOGADO
: THALIS FERNANDES DAS MERCES BATISTA - MG208384
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JEFERSON SOUZA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFERSON SOUZA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : THALIS FERNANDES DAS MERCES BATISTA - MG208384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55148892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:19
Código de Controle do Documento: ce6520b7-a06f-4c00-b043-387cff18a217

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:19
Código de Controle do Documento: ce6520b7-a06f-4c00-b043-387cff18a217